Tribunal: STF
Processo: ARE 1418239
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Dano ambiental supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente. Incontroverso nos autos a execução de obras em área de preservação permanente sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes. O Município de Caraguatatuba é responsável pela intervenção irregular em APP, de forma solidária, à luz do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. A responsabilidade do Município é de execução subsidiária. As condenações impostas foram suficientes para atender ao princípio da reparação integral, desnecessária nova condenação ao pagamento de danos intercorrentes. Eventual condenação do Município ao pagamento de indenização por dano ambiental se mostraria inadequada, notadamente porque se retiraria verba municipal para indenizar a própria sociedade por atos praticados por terceiros. Não caracterizada situação autorizadora de condenação por danos moral coletivo por degradação ao meio ambiente. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, nos limites do Acórdão.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Município (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 7º, XVIII, e 37, IX, da CF/1988, bem como o art. 10, II, “b”, do ADCT. 



    Sustenta, em síntese, que nos termos da tese fixada por esta CORTE no Tema 366, “o Estado não é um segurador universal” e que “não há demonstração de qualquer conduta ou omissão do ente municipal ou de qualquer de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição, apta a acarretar responsabilidade civil no caso em questão” (fl. 11, Doc. 17).



    Aduz, ainda, que “não basta simplesmente alegar, de maneira vaga e genérica, a ocorrência de danos ambientais, e imputar um valor aleatório a título de indenização, sem qualquer embasamento, como fez o Parquet em sua exordial. O dano tem que ser certo e determinado, devidamente comprovado e mensurado objetivamente!”(fls. 11-12, Doc. 17).



    Assevera ser aplicável ao caso o entendimento firmado por Esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 366 da Repercussão Geral, no sentido de que “o Estado não pode ser um segurador universal” e, também, que "o poder público não tem a mínima condição de fiscalizar 100% de algo que é clandestino". 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a responsabilidade solidária do Município de Caraguatatuba no caso em comento. 



    Em contrarrazões (Doc. 19), sustentou-se, preliminarmente, (a) ofensa meramente indireta à Constituição Federal; (b) incidência das Súmulas 279, 282, 284 e 287 do STF; e (c) ausência de repercussão geral da matéria.



    Quanto ao mérito, argumentou-se que “não se vislumbra qualquer equívoco ou vulneração à Constituição Federal no v. acórdão, pois este exarou entendimento escorreito, que coaduna plenamente com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência, não sendo possível vislumbrar qualquer contradição ou equívoco” (fl. 12, Doc. 19).



    Por fim, requereu-se a inadmissão do Recurso Extraordinário ou o seu desprovimento.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 283 e 279 do STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município relativamente à obrigação de fazer consistente em promover a total restauração ambiental da APP e de mangue (fls. 5-8, Doc. 9):



    “O Município de Caraguatatuba é responsável pela intervenção irregular na área, notadamente Área de Preservação Permanente que, a princípio, não seria passível de intervenção nos moldes apresentados na inicial. 



    À luz do art. 225 da CF, que exige das pessoas jurídicas de direito público, sobretudo as pessoas políticas, atuação sinérgica e preventiva em termos de meio ambiente, é evidente que o exercício do poder de polícia também se dá de forma preventiva. 



    Logo, deveria ter havido a ação municipal preventiva e, falha ou impossível essa ação, é dever do Poder Público agir repressivamente. Daí não há mera discricionariedade do Poder Público, mas dever de agir de forma eficiente, atendendo aos princípios do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal. 



    Portanto, o ente municipal é responsável solidário, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81. Sobre o tema, cito lição do magistério de Elida Séguin: 



    […]



    Ainda que a responsabilidade estatal em seara ambiental constitua tema de grande controvérsia, há que se admitir que, via de regra, a responsabilidade dos entes públicos Município, neste caso concreto, independe da existência de ato ilícito, podendo ser sustentada em situações de atos lícitos que resultem em dano a particulares, instando notar que é adotada a tese, hodiernamente, do risco administrativo, em que a demonstração do elemento subjetivo não é mais exigida. 



    Vale dizer que o Município pode ser responsabilizado objetivamente na seara ambiental se for o direto causador do dano, bem como na hipótese em que a Administração Pública tem o dever de fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos particulares, não somente quanto às atividades existentes, mas como no caso dos autos, previamente a execução de obras em área de preservação permanente. 



    Compete aos entes públicos, em suas específicas esferas de competência, fiscalizar, regulamentar, equacionar e impedir a degradação ambiental, notadamente a intervenção em APP. 



    Em termos bem claros, em certos setores da vida coletiva não pode o particular interferir a não ser através dos órgãos públicos para os quais elegeu seus representantes, a estes competindo em caráter de exclusividade o Poder de Polícia administrativa, preventiva e repressiva. Em questões ambientais e urbanísticas, o caráter exclusivo e ingerente da fiscalização pública mostra-se inafastável. 



    Não obstante o reconhecimento da solidariedade, de se assentar que a responsabilização do Município é de execução subsidiária. Ou seja, integrará o título executivo mas somente será chamado no processo quando os degradadores originais não adimplirem ou quitarem a dívida. Dessa maneira, o ente público poderá recuperar dos demais responsáveis o valor que tiver gasto com a recomposição do meio ambiente. 



    Nesse sentido, adoto o entendimento exposto no REsp 1.071.741/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho destaco: 



    […]



    Ressalto que, por não ser detentor da área, ao Município cabe somente a obrigação prevista no item “ii” da sentença, em responsabilidade subsidiária.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 6.938/1981), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1352927 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem.” (RE 1.207.822-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.146.933-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/1/2021)



    Por fim, não se aplica, ao caso, o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 366 da Repercussão Geral (RE 136861-RG, de minha relatoria), no qual fixou-se tese no sentido de que 



    “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”



    Isto porque a hipótese dos autos trata de responsabilidade do Estado em obrigação de fazer consistente na reparação de dano ambiental, tratando-se, portanto, de questão diversa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente